Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001805-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVANTE), G. A. J. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.006.030/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE DE PENHORA ON LINE VIA SISTEMA BACENJUD – LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se demonstrada que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance para buscar o recebimento do seu crédito, a realização de busca no sistema Bacenjud é medida que se impõe.

A pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema Bacenjud dispensa a prova da inexistência de outros bens passíveis de penhora, providência que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não se enquadrando no tipo penal previsto no artigo 36 da Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001805-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ODÍLIO BALBINOTTI

AGRAVADA:

G.A.J. DE OLIVEIRA EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ODÍLIO BALBINOTTI
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Execução n. 3294-20.2013.811.0003 (Cód. 722279) ajuizada em face de
G.A.J. DE OLIVEIRA EPP
, que indeferiu pedido de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“foi pleiteada a penhora online de ativos financeiros em contas correntes da agravada, mas, o juízo, indeferiu alegando que, em consonância à Lei no 13.869/2019, em seu art. 36, que a busca de bens via sistema BACENJUD, iria incorrer em afronta a lei de abuso de autoridade”
(sic).

Discorre que
“já encontra-se pacificado pelos Tribunais do País, os convênios e autorizações para que o jurisdicionado utilize os sistemas do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD na busca de encontrar bens passiveis de penhora e trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, o agravante pretende que seja atribuído o efeito ativo recursal, deferindo
“a penhora online e a busca de ativos financeiros no CPF do executado, agravado, junto as Instituições Financeiras em valor suficiente para pagamento do débito, até o pronunciamento final da Câmara” (sic).

A tutela recursal pretendida foi
deferida
por mim em 20/02/2020 (Id 34334463).

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 51267477.

Preparo recolhido (Id 33147458).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ODÍLIO BALBINOTTI

interpôs recurso de agravo de instrumento
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Execução n. 3294-20.2013.811.0003 (Cód. 722279) ajuizada em face de
G.A.J. DE OLIVEIRA EPP
, que indeferiu pedido de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD.

Na hipótese, vislumbra-se dos autos que o agravante ajuizou a ação de execução, visando ao adimplemento de dívida contraída pela empresa agravada, não tendo, até a presente data, embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens aptos ao pagamento da dívida. Portanto, as pesquisas pelos sistemas informatizados devem ser deferidas, ainda que não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

Ao analisar o caso em epígrafe, a MMa Juíza se manifestou nos seguintes termos:

“Vistos;

O exequente requer a penhora on line, em conta-corrente da executada, ao argumento de tratar-se de gradação legal.

O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos

In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando também que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário de gravames, INDEFIRO, o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado às fl. 149/151.”
[id. 33133484].

Inconformado, o agravante
pretende a reforma da decisão
a quo
para que seja determinada imediatamente a realização de busca de ativos financeiros no CPF da executada/agravada, por meio do sistema BACENJUD, com a consequente penhora
online
.

Na hipótese em análise, verifica-se que o agravante já realizou diversas diligências na tentativa de receber o seu crédito, contudo, não logrou êxito, por isso, requereu a penhora “
on line”,
via sistema
Bacenjud.

Como se vê, as pesquisas pelos sistemas informatizados (INFOJUD/RENAJUD/BACENJUD) devem ser deferidas, ainda que não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

A propósito do assunto, este Sodalício já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ).

Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD
”.
(AI 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (Destaquei).

Registra-se, por oportuno, que a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema Bacenjud dispensa a prova da inexistência de outros bens passíveis de penhora, providência que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não se enquadrando no tipo penal previsto no artigo 36 da Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), o que destoa do entendimento exposto na decisão agravada.

A propósito, segue jurisprudência:

“PENHORA VIA BACENJUD. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. A utilização da ferramenta do Bacenjud para realizar a indisponibilidade de ativos financeiros, desde que não se verifique excessividade da medida, ou se proceda a devida correção, a despeito do equívoco ser demonstrado pela parte devedora, não tipifica o crime de abuso de autoridade. Precedentes Jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO DE PLANO.
” (Agravo de Instrumento n. 70083734038. VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS. RELATORA: IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA. J. 06.04.2020)

Desse modo, demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a concessão da medida requestada para permitir, desde logo, a realização de buscas nos sistemas de acesso judicial, uma vez presente a plausibilidade do direito invocado.

O perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo também resta evidente, pois a demora na providência perseguida, diante da não colaboração da agravada até então, pode ao final tornar-se infrutífera ante a possibilidade de à época não restarem valores para bloqueio/penhora
on-line
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar que
o juízo
a quo
que
proceda a pesquisa via sistema BACENJUD no CPF da executada/agravada junto às instituições financeiras, a fim de efetivar a penhora
online
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020